Tribunal: STF
Processo: RHC 252036
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 972.236 SP.



    O recorrente narra (eDOC 14) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que a substância entorpecente apreendida se destinava exclusivamente para uso pessoal.(p.4)



    Sustenta não haver elementos suficientes que comprovem a finalidade do tráfico.(p.4)



    Defende que o Tema de Repercussão Geral 506 à aplicável à situação em tela.(p.7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que haja a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Irresignação contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. Supressão de instâncias. Substitutivo de revisão criminal. Inviabilidade jurídica. Tráfico de drogas. Pleito de desclassificação do tráfico para uso pessoal. Pequena quantidade de droga apreendida. Tese do tema 506 da repercussão geral desse Supremo. Presunção meramente relativa quanto ao uso. Enquadramento típico devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.”(eDOC 39 )



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    No julgamento do tema 506 da sistemática da repercussão geral, a Corte assentou que:



    “5. A presunção do item anterior (de posse para uso próprio quando a quantidade de maconha é de até 40 gramas) é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia...”



    Transcrevo trechos pertinentes do acórdão da apelação criminal para melhor compreensão das circunstâncias fáticas:



    Conforme apurado, WILLIAM foi agraciado com a saída temporária e, ao retornar à Unidade Prisional onde resgatava sua pena, ao ser submetido a procedimento de revista por scanner corporal, ficou constatado que ele trazia consigo, mais precisamente na região estomacal, 17(dezessete) porções de maconha.



    Os fatos precitados foram integralmente confirmados pelos agentes de segurança penitenciária Flaudemir Aparecido e Geraldo Aparecido. As testemunhas ainda acrescentaram que o apelante ficou internado no hospital até que os entorpecentes fossem expelidos, o que ocorreu entre as 20h18min do dia 03/01/2024 e as18h40min do dia 01/01/2024.



    Não é só.



    Embora tenha negado a traficância, WILLIAM admitiu que realmente tentou ingressar no presídio com a droga. Asseverou, contudo, que os entorpecentes seriam para seu consumo pessoal.[...]



    É inconteste que WILLIAM, ao passar por revista pessoal, quando retornava ao presídio em que cumpria pena em regime semiaberto, foi flagrado, através do equipamento de scanner, trazendo as dezenas de porções de maconha no interior de seu estômago, sendo encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento, local em que as expeliu.[...]



    [...] De igual sorte, inoperável a desclassificação pretendida.



    As circunstâncias fáticas que permearam a conduta, especialmente a significativa quantidade de entorpecente apreendido, em porções individualmente embaladas e prontas para a comercialização, descortinam o intuito mercantil.



    E ainda que tenha assumido a condição de usuário, em nítida e infrutífera tentativa se minimizar sua responsabilidade criminal pelos fatos, é importante destacar que o tipo penal em comento é composto por dezoito verbos do núcleo, bastando a presença de um deles para configurar o tráfico de drogas, no caso em tela, trazer consigo, sendo despicienda a flagrância da mercantilização.(eDOC 5, p.3-6)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente